Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729391-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DE FARIAS SEABRA AGRAVADO: STYLOS ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARIANE DE FARIAS SEABRA contra decisão proferida nos autos do procedimento comum no 0711857-67.2023.8.07.0020, ajuizada por STYLOS ENGENHARIA S/A. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora agravante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61619754). Na oportunidade, foi oportunizado prazo para a recorrente comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo. De outro lado, a parte apresentou petição solicitando a concessão de prazo para a apresentação dos documentos necessários. Assim, DEFIRO o pedido de concessão de 5 dias para que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 15:45:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador